Tribunal: TJBA
Processo: 8011335-13.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011335-13.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO ALIVIO GONCALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. TABELA PRICE. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO MÉTODO GAUSS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros ajuizada em face de instituição financeira.

2. O juízo de primeiro grau reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e concluiu pela inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios, pela legalidade da capitalização mensal de juros em contrato firmado após a Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 e pela licitude da utilização da Tabela Price, rejeitando ainda o pedido de restituição em dobro.

3. No recurso, a recorrente sustenta ausência de pactuação expressa da capitalização de juros e defende a aplicação do método Gauss de cálculo por juros simples.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há pactuação expressa que autorize a capitalização mensal de juros no contrato celebrado entre as partes; e (ii) saber se a Tabela Price é ilícita ou se deve ser substituída pelo método Gauss de cálculo de juros simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na Súmula 539 do STJ.

6. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura anatocismo, sendo legítima quando contratualmente prevista, inexistindo fundamento jurídico para substituição do sistema pactuado pelo método Gauss, incompatível com operações financeiras regidas por juros compostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: “A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pactuação expressa da capitalização mensal de juros, sendo lícita a utilização da Tabela Price como sistema de amortização e inviável sua substituição pelo método Gauss.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011335-13.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
MARIA DO ALIVIO GONCALVES DE SOUZA
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .